Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704919-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE REGIS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCILENE REGIS FERREIRA contra decisão (id. 82858387 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0703305-44.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação dos descontos de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração depositada na conta corrente da demandante, assim como para restituir o montante relativo ao valor que ultrapassou o referido percentual e, por fim, para decretar a ilegalidade de qualquer desconto posterior a este título que venha a ultrapassar o percentual já mencionado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o contrato em discussão é de adesão, ou seja, as suas cláusulas foram preestabelecidas pelo agravado, o qual, se aproveitando da posição de superioridade na relação consumerista, estabeleceu regras, de caráter irrevogável, que lhe permitem atingir o salário da recorrente. Argumenta, ainda, que as cláusulas contratuais são abusivas e os juros cobrados são exorbitantes, fazendo com que praticamente todo o seu salário seja comprometido para o pagamento do mútuo. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de aplicação analógica das regras do empréstimo consignado em folha de pagamento para os descontos levados a efeito em conta corrente. Nesse sentido, em síntese, pugna pela concessão da liminar para determinar que o agravado se abstenha em promover descontos superiores a 30% do salário depositado na conta corrente da agravante, bem como para restituir os valores já descontados acima desse percentual e, por fim, para que seja declarada a ilegalidade de qualquer desconto futuro que supere o aludido percentual. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita (id. 82858387 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão recorrida: (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico não estar presente a probabilidade do direito ao se levar em conta que os fundamentos do pedido da autora. Com efeito, creio que a autora - plenamente capaz e, portanto, com a possibilidade de gerir seu destino, como elemento indissociável de sua dignidade - ao contrair empréstimos, tem plena consciência de suas consequências. A autora confirma que tomou os empréstimos e renegociou suas dívidas a fim de quitar com suas obrigações e diminuir os descontos anteriores, então contratou desconto tanto em sua conta bancária quanto em seu contracheque. Ou seja, novou as obrigações a seu benefício. Ademais, os pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente, não se sujeitam ao limite de 30% do salário, visto que a remuneração, após depositada na conta do servidor, passa a integrar seu patrimônio e, assim, torna-se livremente disponível. O limite de desconto tem aplicabilidade restrita aos pagamentos feitos de forma consignada em folha, até porque não é possível à lei regular o modo como cada um gere seu orçamento pessoal. Não cabe a aplicação por analogia do limite legal previsto para os descontos consignados sobre os contratos de empréstimo pessoal com previsão para pagamento mediante débito automático, visto se tratarem de negócios distintos e cada qual com características próprias. No ponto, colho julgado recente do egrégio TJDFT para caso semelhante: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 3. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão n.1188518, 07028098620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda que é de se considerar que a súmula 603/STJ foi cancelada recentemente e as partes, ao que tudo indica, celebraram o negócio jurídico perfeito e válido, em tese, de forma voluntária e expressa. Nesse sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABSTENÇÃO DE REALIZAR QUALQUER DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. SÚMULA 603 DO STJ CANCELADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há abusividade na realização de descontos em conta bancária referentes a prestações de empréstimo que compromete percentual elevado dos rendimentos do consumidor/mutuante, pois decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para desconto em conta corrente, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma das prestações de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a abstenção de realização de descontos, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a não auferir sua contraprestação ou receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Em relação ao Enunciado no 603 da Súmula do STJ, é certo que a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania, na sessão de 22 de agosto de 2018, ao julgar o REsp 1.555.722-SP, determinou o cancelamento da referida Súmula, pelo que não mais prevalece o entendimento exprimido no verbete. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão n.1153421, 07030296420188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no Pje: 25/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, constato que os descontos têm se limitado à conta bancária da autora. O banco réu não tem efetuado desconto em duplicidade em folha, conforme se vê dos docs de Id’s 82815074 a 82815078. Ressalto, por oportuno, que da análise dos extratos apresentados pela autora, verifico o desconto apenas da cédula de crédito bancário n. 17180188, referente a 120 prestações de R$ 1.182,41, com os acréscimos da correção contratada. Os outros descontos que não se referem a contrato de financiamento juntado aos autos. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. (...) (id. 82858387 – p. 2 e 3) Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto não consignado em folha ou realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que se suscite a eventual ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, não se afigura razoável, num Estado Democrático de Direito, admitir que um indivíduo seja reduzido à miséria com o fim de satisfazer credores. Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o adequado controle desses contratos de empréstimo a fim de se evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas nessa espécie contratual. Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada. Com efeito, constam dos autos principais duas cédulas de crédito bancário (CCB), sendo uma delas com parcelas mensais de R$1.182,41 (num total de 120 parcelas) (id. 82815064 – p. 11) e a outra com parcelas mensais de R$1.472,39 (num total de 67 parcelas) (id. 82815066 – p. 8). Ocorre, no entanto, que os extratos da conta corrente da agravante demonstram descontos relativos a dois consignados, sendo um deles no valor de R$1.178,99 e outro de R$1.477,87, correspondentes a contratos com 120 e 90 parcelas mensais, respectivamente (id. 82815068). Em que pese o somatório desses descontos ultrapassar pouco mais de 80% (oitenta por cento) do salário líquido depositado na referida conta, ao menos por ora não é possível saber, com precisão, se os aludidos descontos, de fato, decorrem dos contratos acostados aos autos, seja em razão da discrepância dos valores cobrados, seja em razão do número de parcelas previstos nas mencionadas cédulas de crédito. Desse modo, ainda que se admita que o desconto em conta corrente da agravante no valor de R$1.178,99, no mês de dezembro de 2020 (id. 828115068 – p. 1), ou o de R$1.180,45, no mês de janeiro de 2021 (id. 828115068 – p. 3), possa corresponder à Cédula de Crédito Bancário (CCB) de no 17180188 (id. 82815066), já que prevista para ser paga em 120 parcelas, tal como consta no extrato bancário, e avençada com parcelas mensais no valor de R$1.182, 41, certo é que tal desconto, por si só, não recomendaria, em princípio, a incidência de qualquer limitação, já que equivalente a pouco mais de 35% (trinta e cinco) por cento da remuneração líquida depositada na conta corrente da agravante. Logo, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados em conta corrente do mutuário, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência. No mais cabe ressaltar que, com base nos contracheques colacionados aos autos, não é possível observar qualquer desconto realizado com base nos contratos que instruem o presente processo. Diante desse cenário, resta inviabilizada, ao menos por ora, o deferimento da tutela provisória vindicada, sendo indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se à d. Juíza de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. . Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora